Tribunal: TJDFT
Processo: 0739037-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739037-18.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMIL CECILIO SOBRINHO APELADO: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Intime-se o autor/apelante, para que se manifeste acerca da petição ID 58549850. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator